Tribunal: TCU
Processo: 008.300/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3047/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.300/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciane de Figueiredo Mello (XXX.514.707-XX); Luciene Lima da Silva (XXX.560.367-XX); Lucilene dos Santos Costa (XXX.881.017-XX); Luiz Antonio Mendonca (XXX.438.157-XX); Luiz Guilherme da Fonseca Dias (XXX.006.957-XX); Madson Vinicius Matheus Alves Marques (XXX.310.567-XX); Manuel Marcelo Antequera Villagra (XXX.927.982-XX); Marcela Alves Vieira dos Santos (XXX.563.857-XX); Marcela Daiana Freire Furtado (XXX.334.277-XX); Marcela Pessoa de Paula (XXX.762.046-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.